Tribunal: STF
Processo: ARE 706984
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. RECADASTRAMENTO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS. INCLUSÃO EM FOLHA SUPLEMENTAR. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA LEI MAIOR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. DANO MORAL AFASTADO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. REEXAME INCABÍVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.01.2012.



    Inexistência de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    Divergir do entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, hipótese inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.